Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que aborda questão relativa à produção de prova no curso do processo de conhecimento.
2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade específico a impugnação a cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC, e foi estabelecido na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tendo sido consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da súmula da Egrégia Corte Superior. 2.2. Assim é atribuição do agravante a impugnação, de modo congruente, a cada um dos fundamentos articulados pela decisão agravada.
3. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido.
4. O rol previsto no art. 1015 do CPC não prevê a admissibilidade de agravo de instrumento contra a decisão que delibera a respeito da produção de prova no curso do processo de conhecimento. 4.1. A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes.
5. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no curso do processo de conhecimento, determina a avaliação dos bens partilhados entre as partes com o objetivo de, posteriormente, avaliar a validade da partilha. 5.1. O caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. O Juízo singular deve fixar as provas que devem ser produzidas no curso do processo de conhecimento. Por essa razão a necessidade, ou não, de produção de provas específicas não pode ser imposta por meio de agravo de instrumento. Essa espécie de questão deverá ser objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.